Tribunal: TJMT
Processo: 1004897-82.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004897-82.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[E. L. M. - CPF: 111.416.811-45 (APELADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), I. L. L. - CPF: 092.715.401-31 (APELADO), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHAES - CPF: 956.253.561-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação indenizatória por danos morais. atraso de voo. perda de conexão. negativa de hospedagem. crianças em situação de vulnerabilidade. responsabilidade objetiva da companhia aérea. fortuito interno. falha na assistência. dano moral in re ipsa. quantum indenizatório mantido. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, movida por duas crianças, representadas por sua genitora, em razão de atraso de voo, perda de conexão e falha na prestação de assistência material pela companhia aérea, culminando na negativa de hospedagem durante a madrugada em cidade desconhecida.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de transporte aéreo; (ii) a configuração da responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço; (iii) a caracterização do dano moral presumido (in re ipsa) em decorrência de atraso e ausência de assistência; e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a aplicação do CDC às relações de consumo envolvendo transporte aéreo, afastando a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da transportadora é objetiva, e os problemas operacionais que culminaram no atraso e na perda da conexão configuram fortuito interno, inerente à atividade econômica, o que não afasta o dever de indenizar.

5. A negativa de hospedagem, devidamente comprovada, revela grave falha na assistência material, especialmente por envolver passageiras menores de idade, em situação de vulnerabilidade.

6. O dano moral, nessas circunstâncias, independe de demonstração específica, sendo presumido, e o valor arbitrado em R$ 10.000,00 por autora mostra-se proporcional, considerando a dupla finalidade reparatória e pedagógica.

7. Correta a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo quando configurada falha na prestação do serviço. 2. Atraso de voo, perda de conexão e negativa de hospedagem decorrentes de falha operacional caracterizam fortuito interno e ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O dano moral é presumido nessas hipóteses, sendo dispensada prova específica do prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais (Proc. nº 1004897-82.2025.8.11.0006) movida por ELISA LARA MAGALHÃES e ISABELLE LARA LUZ, menores impúberes, devidamente representadas por sua genitora VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHÃES, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com atualização monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 85 do CPC (cf. Id. nº 315919852).

A parte apelante insurge-se contra a r. sentença, alegando, em síntese, que não há responsabilidade civil a ser imputada à transportadora, pois teria informado previamente às autoras sobre a alteração do voo com mais de 72 horas de antecedência, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Argumenta que o atraso decorreu de fortuito externo, decorrente da readequação da malha aérea, o que excluiria a ilicitude da conduta e o nexo causal, nos termos do art. 734 do Código Civil. Acrescenta que prestou assistência adequada às passageiras, com reacomodação no próximo voo e fornecimento de voucher de alimentação, além de ter realizado reserva de hospedagem, não sendo responsável por eventual falha do hotel que, sem comunicação prévia, teria negado o serviço.

Ainda, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de relação jurídica regida por legislação específica, qual seja, o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86), o qual, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.034/2020, passou a exigir demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial (art. 251-A) para fins de responsabilização. Alega, portanto, que o mero aborrecimento não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, devendo ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado, por reputá-lo excessivo diante das circunstâncias do caso, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento da indenização (cf. Id. nº 315919854).

Nas contrarrazões, as apeladas refutam integralmente os argumentos lançados no recurso (cf. Id. nº 315919859).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de falha na prestação do serviço e a presença de dano moral indenizável. Por fim, manifestou-se pela manutenção da sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (cf. Id. nº 320988372).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Elisa Lara Magalhães e Isabelle Lara Luz, menores impúberes, devidamente representadas por sua genitora, Vanessa de Souza Lara Magalhães.

A parte autora pleiteia indenização em razão de alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que teria resultado em atraso de voo, perda de conexão e realocação para destino diverso, com chegada ao local final apenas muitas horas depois do originalmente contratado.

O juízo de origem, ao examinar a controvérsia, entendeu pela procedência dos pedidos formulados na inicial. Sobre os fundamentos adotados, colhe-se da sentença:

Passo a decidir.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que as autoras alegam falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da requerida, resultando em atraso de 9 horas, perda de conexão e falta de assistência material adequada.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como pela Resolução nº 400/2016 da ANAC. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação do serviço. O art. 6º, VIII, do CDC, por sua vez, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua alegação for verossímil ou quando for hipossuficiente, como é o caso das autoras.

A requerida alega a aplicação da Lei nº 14.034/2020 e do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que, segundo a sua tese, exigem a comprovação do dano para a indenização. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em caso de atraso e cancelamento de voo, bem como de extravio de bagagem, é regulada pelo CDC, e não pela Convenção de Montreal ou de Varsóvia, prevalecendo a norma consumerista em voos domésticos e internacionais.

Conforme se extrai dos autos, as requerentes, incluindo duas crianças (uma de colo), foram submetidas a uma série de transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Os documentos anexados demonstram a alteração do voo e o consequente atraso de 9 horas na chegada. A falha na assistência material é ainda mais grave, pois a própria requerida encaminhou a família a um hotel onde a hospedagem foi negada, expondo-a a uma situação de vulnerabilidade e insegurança em uma cidade desconhecida.

Embora a requerida afirme que a reserva foi feita, a prova documental e os vídeos juntados pela parte autora (Id. 194800823) demonstram a recusa do hotel, que alegou que a companhia enviou passageiros sem reserva prévia. A alegação da ré de que as autoras deveriam ter entrado em contato para resolver o problema é insuficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a obrigação de assistência é do transportador, que falhou em garantir a hospedagem prometida.

Nesse contexto, a conduta da requerida não se enquadra como "mero aborrecimento", mas sim como uma falha grave na prestação do serviço, ensejadora de dano moral indenizável. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de atraso significativo e falta de assistência, conforme consolidada jurisprudência do TJMT em casos análogos envolvendo passageiros menores de idade.

A indenização por dano moral deve ter caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, a fim de evitar a reiteração da conduta. Considerando a gravidade da situação, a idade das autoras e a negligência da empresa, a quantia deve ser fixada de forma razoável e proporcional. Assim, entendo como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais para cada autora).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, Elisa Lara Magalhães e Isabelle Lara Luz, totalizando a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da prolação desta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (21/01/2022), conforme a Súmula 54 do STJ.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte, consistente em atraso de voo, perda de conexão e negativa de hospedagem prometida, bem como à verificação da ocorrência de dano moral indenizável e da adequação do quantum fixado.

Inicialmente, quanto à legislação aplicável, não prospera a tese sustentada pela apelante de que o Código Brasileiro de Aeronáutica deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor por ser norma específica que regulamenta as relações de transporte aéreo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, tratando-se de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e de interesse social, dotada de assento constitucional nos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é elucidativo o precedente da Corte Superior:

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n. 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - AgInt no AREsp 1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024).

Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, estando a fornecedora sujeita ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano suportado.

No caso concreto, sustenta a apelante que comunicou às passageiras a alteração do voo com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e que o atraso teria decorrido de fortuito externo, consistente na necessidade de readequação da malha aérea. Todavia, conforme bem observado na sentença e reiterado nas contrarrazões, a documentação apresentada limita-se ao primeiro trecho originalmente contratado, não abrangendo o novo itinerário imposto após a reacomodação compulsória. O litígio, portanto, não decorre da alteração inicial, mas do segundo voo, remarcado pela própria companhia aérea, cujo desembarque retardado impossibilitou o embarque na conexão para Cuiabá.

A justificativa de readequação da malha aérea e de problemas operacionais não configura fortuito externo, mas fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora aérea, e, portanto, incapaz de afastar sua responsabilidade objetiva. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido:

“Problemas operacionais e técnicos caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade da transportadora aérea.” (TJMT - ApC 1009150-62.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025).

A apelante ainda alega ter prestado assistência adequada, com reacomodação no voo subsequente e fornecimento de voucher de alimentação. Entretanto, a prova dos autos demonstra que a assistência material foi claramente insuficiente. O ponto mais sensível da controvérsia é a negativa de hospedagem no hotel indicado pela própria companhia aérea, fato devidamente comprovado por meio do vídeo juntado aos autos (ID 194800823).

Essa prova é contundente e revela grave falha na prestação do serviço, expondo as passageiras, incluindo duas crianças, à insegurança e ao desconforto em cidade desconhecida, durante a madrugada. A alegação da companhia aérea de que a reserva teria sido feita e de que as passageiras deveriam ter entrado em contato com o call center para resolver o problema é descabida, pois a responsabilidade pela assistência é integralmente da transportadora, não podendo ser transferida ao consumidor.

Em relação ao art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige comprovação do dano extrapatrimonial, deve-se ressaltar que tal dispositivo deve ser interpretado à luz do sistema de proteção ao consumidor, não podendo servir de obstáculo ao direito à reparação reconhecido pela jurisprudência consolidada sob o regime do CDC.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, em hipóteses como a presente, o dano moral prescinde de prova específica, sendo in re ipsa, ou seja, presumido em razão do próprio constrangimento e sofrimento experimentados.

“O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa, em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (STJ - REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014, DJe 10.10.2014).

No caso, as autoras foram submetidas a uma sucessão de falhas graves: foram obrigadas a aceitar reacomodação indesejada, enfrentaram atraso considerável e, ao chegarem ao destino intermediário, tiveram a hospedagem negada pelo hotel para o qual foram encaminhadas, permanecendo desamparadas em plena madrugada, com criança de colo e outras menores, em situação de evidente vulnerabilidade. Situação como essa extrapola, com folga, o campo dos aborrecimentos cotidianos, configurando verdadeiro sofrimento físico e emocional, que atinge a dignidade da pessoa humana.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter compensatório e pedagógico da reparação civil e em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, quanto aos juros de mora, correta a sentença ao fixá-los a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que a falha na prestação do serviço atingiu diretamente direitos da personalidade das consumidoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao valor da indenização e aos critérios de atualização e juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025